Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-02.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INCABÍVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE INFRAÇÕES GRAVES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS AMPLAMENTE DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação, em face da decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que julgou procedente a representação em desfavor do adolescente pela prática da conduta infracional análoga a furto qualificado pelo concurso de agentes, tendo sido imposta medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a três anos.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) se restaram comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional análogo ao furto qualificado; e (iii) avaliar se é cabível a aplicação de medidas socioeducativas mais brandas.
III – Razões de decidir:
3. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
4. As provas são fartas em demonstrar o envolvimento do representado com o ato infracional descrito na denúncia, de modo que o fato de ele não ter sido encontrado na posse dos produtos subtraídos em nada fragiliza o robusto arcabouço probatório, pois não há dúvidas de que ele integrava o grupo criminoso que adentrou ao estabelecimento vítima e que os produtos subtraídos se destinavam aos integrantes do referido grupo, tendo em vista o “modus operandi” utilizado na subtração.
5. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem, diante da gravidade da conduta e suas condições pessoais amplamente desfavoráveis, além de ostentar outras passagens perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude e ter sido submetido ao cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.